Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-41.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-41.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: NUTIVANIA MARIA MOTA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADAS. ARGUMENTOS JÁ AFASTADOS EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à apreciação de documentos acostados aos autos (fichas financeiras e requerimentos administrativos), que comprovariam o suposto pagamento atualizado das verbas pleiteadas, bem como eventual renúncia da parte autora ao direito pleiteado judicialmente.

3 – No entanto, os embargos não merecem acolhimento.

4 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

5 – Na hipótese em comento, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas nos recursos, especialmente quanto à ilegalidade do Decreto Municipal n.º 055/2017, à supressão remuneratória sem processo administrativo, e à configuração do dano moral decorrente da conduta arbitrária da Administração Pública, com expressa referência à violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da irredutibilidade dos vencimentos.

6 – Quanto aos documentos mencionados pelo embargante, não se verifica omissão relevante a ser sanada. Eventual discordância quanto à valoração da prova ou interpretação conferida aos documentos já analisados não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a rediscussão da matéria nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

7 – Outrossim, ainda que os documentos indiquem o pagamento de algumas rubricas, não restou comprovada a integral quitação das verbas suprimidas, tampouco ficou demonstrado que a autora tenha, de forma válida e inequívoca, renunciado ao seu direito de ação, especialmente em se tratando de verbas de natureza alimentar.

8 – Nestas condições, inexiste qualquer omissão entre as premissas fixadas da decisão que justifique o acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada

9 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8000473-41.2017.8.05.0258, embargante MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA – BA e embargada NUTIVANIA MARIA MOTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III